Tribunal: STF
Processo: RHC 246874
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 583, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidade de atos processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida declaração de nulidade de todos os atos processuais.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo alegado, o que, no caso, não ocorreu.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.